Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702578-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORINTER VIAGENS E TURISMO LTDA AGRAVADO: RAQUEL MOREIRA DE OLIVEIRA DEL RIO, LUCIANO PEREIRA DEL RIO, ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA, HELYS TENORIO DE FRANCA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ORINTER VIAGENS E TURISMO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 137384454), que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória e mais pedido de natureza liminar movida em seu desfavor por RAQUEL MOREIRA DE OLIVEIRA DEL RIO, LUCIANO PEREIRA DEL RIO, ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA e HELYS TENORIO DE FRANCA GOMES, deferiu o provimento provisório de urgência, determinando que a agravante emita, no prazo de 5 (cinco) dias, os vouchers de hospedagem junto ao hotel Japaratinga Lounge Resort, entre os meses de dezembro de 2022 e a primeira quinzena de janeiro de 2023, conforme a reserva de no 144353304, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. A agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão vergastada, com base sobretudo na tese de que os agravados adquiriram pacote de hospedagens por intermédio da agente de viagem Emanuelle Araújo, sócia administradora da empresa ETG TURISMO LTDA, sendo esta – segundo o defendido – a única pessoa que realizou o contato e as tratativas do pacote com os agravados. Afirma que a ETG TURISMO LTDA é empresa privada distinta da agravante, que apenas atua no ramo da consolidação de pacotes. Aprofunda argumentos sobre a modalidade de atividade empresarial no ramo de turismo que desenvolve. Assevera também que foi vítima de diversas fraudes perpetradas pela agência ETG TURISMO LTDA (Emanuelle Araújo), as quais são objeto das ações de regresso distribuídas sob o n. 0718045-13.2022.8.07.0020 e 0719098-29.2022.8.07.0020. Defende, ao fim e ao cabo, que “apenas realizou a reserva solicitada pela agência e enviou a cobrança às administradoras de cartão de crédito, as quais aprovaram os respectivos pagamentos, entendendo que todas as reservas estariam regularizadas”, e ancorada nisso aduz que “não possui qualquer relação com a falha no agenciamento do pacote, evidente que a reforma da decisão agravada é a medida cabível para o caso apresentado para revogação da tutela de urgência concedida.” É o breve relatório. DECIDO. De início, destaco que a parte agravante, em suas razões recursais, remete à apreciação por esta Instância revisora matéria não ventilada por ela na origem, a saber: pedido subsidiário para, na hipótese de manutenção da decisão recorrida, ser convertida a obrigação em perdas e danos. O conhecimento de tal ponto (conversão em perdas e danos), neste agravo de instrumento, inequivocamente ensejaria reprochável supressão de instância, além de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Desse modo, para evitar análise per saltum da referida matéria, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO APENAS PARCIALMENTE, decotando, portanto, o capítulo relacionado ao alegado excesso de execução. Na parte conhecida, afere-se que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 43049083). Assim sendo, o agravo de instrumento se mostra admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento de verve liminar pretendido pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, tanto no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila, quanto à urgência da medida requestada. Primeiramente, diante da não manifestação dos agravados na origem noticiando eventual descumprimento do provimento provisório de urgência, depreende-se que este foi devidamente cumprido, afastando o perigo de dano e o resultado útil do processo no contexto fático-processual despontado dos autos. Com efeito, resta obstada a concessão de efeito suspensivo requerido pela parte agravante diante da ausência de todos os pressupostos legais autorizadores de tal medida. Ademais disso, no que tange à probabilidade de provimento do recurso, prima facie, observa-se que a relação controvertida parece ser regida pelas normas consumeristas, cuja cadeia de fornecedores tem contornos jurídicos diferenciados. E para se aferir casuisticamente a espécie de responsabilidade ou, eventualmente, a ocorrência de fatores excludentes (culpa exclusiva de terceiro) faz-se necessário um avanço na instrução probatória não alcançável nesta via recursal. Consoante sabido, o recurso à baila é de cognição rasa e instrumental, e com base nos elementos de convicção até então coletados dos autos não se extrai a verossimilhança em grau suficiente a robustecer o provimento provisório de urgência almejado. Nesse descortino, como não foram apresentados substratos fáticos e jurídicos aptos a ensejar o reconhecimento de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tampouco da probabilidade do provimento do recurso na atual fase processual, inviabilizada se revela a concessão da tutela de urgência nos moldes requestados nesta pretensão reformatória. Diante do não preenchimento a contento dos requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte recorrente. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator